Tribunal: TJDFT
Processo: 0715484-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DE FILHO MENOR E DE GENITOR ENFERMO. TESES REJEITADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, acusado da prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, corrupção de menores e ameaças, em contexto de invasão domiciliar e grave intimidação das vítimas, com pedido de revogação da custódia cautelar ou de substituição por medidas diversas ou prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) a existência de contemporaneidade e de fundamentação idônea da prisão preventiva; (ii) a suficiência das condições pessoais favoráveis para afastar a custódia cautelar; (iii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de filho menor e de genitor enfermo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada.
2. A dinâmica delitiva evidencia elevada periculosidade, caracterizada pelo emprego de arma de fogo, invasão de residência, ameaças reiteradas e exposição de criança, adolescente e idosa a situação de intenso temor.
3. O lapso temporal entre os fatos e a decretação da prisão não afasta, por si só, o periculum libertatis, especialmente quando demonstrado risco concreto à ordem pública.
4. As condições pessoais favoráveis, como vínculo laboral e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.
5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige comprovação concreta da imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho menor ou do genitor enfermo, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco à ordem pública, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis e exigida prova efetiva da imprescindibilidade do acusado para a concessão de prisão domiciliar.
Dispositivos legais citados: Art. 312, § 2o, e art. 319 do CPP; art. 318 do CPP; art. 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, inciso I, do CP; art. 244-B do ECA.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020.
TJDFT, Acórdão 2042303, HC 0730386-29.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 11/09/2025, DJe 15/09/2025.
TJDFT, Acórdão 2028632, HC 0727385-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 31/07/2025, DJe 14/08/2025.
TJDFT, Acórdão 1427582, HC 0716057-17.2022.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, julgado em 02/06/2022, DJe 14/06/2022.